Tribunal: TJPA
Processo: 0810502-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810502-90.2022.8.14.0401

APELANTE: ELTON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO MAJORADO.RECONHECIMENTO.DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP.IRRELEVÂNCIA.ABSOLVICÃO.IMPOSSIBILIDADE.PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS.SUFICIÊNCIA.

ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇAO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231.CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

1.Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença

foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

2.
O Magistrado a quo, na segunda fase dosimétrica, verificou a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), mas, em respeito ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, deixou de aplicá-la tendo em vista que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto.

3. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHEÇER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º 0810502-90.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

APELANTE: ELTON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONV. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELTON PINHEIRO DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V c/c art.70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial, em síntese, que, no dia 25 de maio de 2018, por volta das 23h30min, em um sítio de propriedade do Sr. APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, na Ilha de Cotijuba, 04 (quatro) indivíduos e mais o apelante ELTON PINHEIRO DA SILVA, mediante grave ameaça com o uso de uma arma branca tipo facão, subtraíram vários objetos, pertences das vítimas, entre eles, uma lancha. Em seguida, trancaram no banheiro as vítimas ELDER VIRGINHO DA SILVA e ABRAÃO CARDOSO BORGES, em seguida empreenderam fuga do local.

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória (Id.9852324), razão pela qual, inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
(Id.

9852324), o recorrente defende em suas razões, a absolvição do apelante, ante a ausência de prova quanto a autoria delitiva, eis que o reconhecimento realizado em sede policial pela vítima não obedeceu ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu ao reconhecimento da atenuante com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Id.

16275002), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo, para que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Procurador HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Id.

17530577).

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
ao argumento de que as provas foram obtidas em desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, uma vez que não teria ocorrido o reconhecimento de pessoa em juízo, mas simples e unilateral apontamento do acusado, ora apelante, a ponto de ser insuficiente para comprovar a autoria delitiva.

Entendo que tal argumento não merecer prosperar.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado pela prática de Roubo Majorado, tipificado no artigo no art. 157, §2º, incisos II e V c/c art.70, ambos do Código Penal Brasileiro

Com efeito, extrai-se da peça acusatória (Id.

9852316),

no dia 25 de maio de 2018, por volta das 23h30min, em um sítio de propriedade do Sr. APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, na Ilha de Cotijuba, 04 (quatro) indivíduos e mais o apelante ELTON PINHEIRO DA SILVA, mediante grave ameaça com o uso de uma arma branca tipo facão, subtraíram vários objetos, pertences das vítimas, entre eles, uma lancha. Em seguida, trancaram no banheiro as vítimas ELDER VIRGINHO DA SILVA e ABRAÃO CARDOSO BORGES, em seguida empreenderam fuga do local.

Inicialmente,
quanto ao delito cometido em face das vítimas

ELDER VIRGINHO DA SILVA e ABRAÃO CARDOSO BORGES
, entendo que não há o que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos dão conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Veja-se que a
vítima

Elder Virginio de Oliveira, em seu depoimento perante o juízo
, afirmou que,

“A vítima/testemunha Elder Virginio de Oliveira em sua oitiva perante este juízo disse que pela parte da noite Elton e seus comparsas invadiram o sítio e anunciaram o assalto, arrombado uma janela; foram cinco pessoas que participaram do assalto e Elton era o mais agressivo; Elton ordenou que a vítima não olhasse para eles, mas chegou a ver a fisionomia do acusado; foram subtraídos da propriedade uma motosserra, furadeira, terçados, uma lancha, uma mochila, um cordão de ouro, roupas e perfume; após o assalto, as vítimas foram trancadas no banheiro, tendo os assaltantes fugido na lancha; depois da fuga dos assaltantes, as vítimas conseguiram sair pela janela da casa(...)

” Em seu depoimento,
a vítima

Apoliano Oliveira do Nascimento Junior
, declarou: “. A testemunha Apoliano Oliveira do Nascimento Junior, em juizo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que foi informado acerca do crime por seu caseiro Abraão, tendo este relatado que foi amarrado junto com o outro caseiro; Abraão relatou que quatro pessoas participaram do assalto; foram encontradas na residência uma arma de brinquedo e um facão que foram utilizados no assalto; foram subtraídos da propriedade uma lancha, o motor do veículo, além de materiais elétricos como furadeira, serradeira e motosserra; que Abraão reconheceu dois outros assaltantes na delegacia e que essas pessoas informaram a participação de Elton no crime; que Abraão reconheceu Elton na delegacia como um dos assaltantes; foram recuperados apenas a lancha e o motor, sendo que aquela estava avariada (...)”

Em seu depoimento, da testemunha
Ailton Bergue de Oliveira
, declarou:

“A testemunha/policial militar Ailton Bergue de Oliveira em sua oitiva perante este Juízo declarou que foram informados por vigias da propriedade acerca do crime; as vítimas reconheceram, na delegacia, o acusado Elton como um dos envolvidos no assalto; a guarnição foi até a residência de Elton e o conduziram até a Delegacia de Polícia; duas outras pessoas foram reconhecidas pelas vítimas como autores do crime e que com essas pessoas foram encontrados os objetos do crime, assim como um simulacro de arma de fogo. Ora, pelas provas apontadas acima e as cotejando com os fatos descritos na inicial acusatória, entendo que há suporte robusto para sustentar que o acusado foi um dos autores do crime praticado contra as vítimas Apoliano Oliveira do Nascimento Junior, Elder Virginio de Oliveira e Abraão Cardoso Borges, as quais tiveram subtraídos diversos objetos como: motosserra, furadeira, terçados, uma lancha, o motor do veículo, uma mochila, um cordão de ouro, roupas e perfume, o motor do veículo, além de materiais elétricos.. (...)”

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônico a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, mormente estando em franca harmonia com as demais provas dos autos, dentre estas a apreensão e o reconhecimento, conforme os esclarecimentos do policial acima referido.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

Portanto, a conjugação de todos esses fatores nos leva a inarredável conclusão de que a condenação pelo referido delito contra a qual se insurge a defesa está alicerçada não somente na palavra da vítima, mas em todo o contexto fático probatório constante do caderno processual.

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim 0005709-07.2015.8.14.0040, Ac. 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TDP, j. 05/03/2020, DJe 06/03/2020).

Nesse viés, quanto a alegação de inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que ela somente invalida o reconhecimento feito pela vítima, quando não confirmado em juízo e não existirem outros elementos de prova.

No caso em tela, nota-se que a autoria delitiva não amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado em sede policial, pois os depoimentos colhidos em juízo confirmam de forma firme e coerentes a participação do apelante na empreitada criminosa.

Nesse sentido segui a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA . ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" ( AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários. 3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a condenação do réu se baseou em vasto acervo probatório acostado ao feito, considerando os depoimentos colhidos em juízo, no interrogatório judicial do paciente, com sua confissão espontânea, bem como no fato dos bens subtraídos em poder do agente. 4. A confissão judicial da prática delitiva em juízo, por si só, afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, sendo descabido, pois, falar em condenação baseada em elementos de convicção colhidos durante o inquérito. 5. Por outro lado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Com efeito, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 6. Mantida a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e reconhecida a reincidência do réu, não há que se falar em fixação do regime prisional menos gravoso, assim como em conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 767921 SP 2022/0275733-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Pelo exposto, não há que se falar em absolvição por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que existem outros elementos que comprovam a autoria do apelante.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Razão não assiste à defesa ao pleitear a redução das penas impostas aos recorrentes para aquém do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade.

Com efeito, na segunda fase da dosimetria penal o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução da reprimenda, motivo pelo qual o julgador fica adstrito aos limites legais para a fixação das penas, consoante disposição das súmulas 231 do STJ.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Sob esse prisma o Juízo a quo agiu com acerto, ao reconhecer as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade, mas, deixando-as de aplicá-la abaixo do mínimo legal, por vedação constante no verbete de Súmula 231 do STJ.

Ante os argumentos acima expostos, na esteira do parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
para

reformar a sentença, mantendo-se a sentença irretocável em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024